Tribunal: STF
Processo: Rcl 49000
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se re reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Kevin Arnold Lima Ferreira contra decisão proferida pela autoridade reclamada que a condenou o reclamante à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixado no piso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.
    Alega a parte reclamante que tal decisão teria violado o teor das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso sob exame, o reclamante alega ofensa às Súmulas 718 e 719 deste Tribunal.
    De início, destaco remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a súmula comum (ao contrário da Súmula Vinculante) não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória (Rcl 10.707-AgR/DF, Ministro Celso de Mello).
    Assim, incabível, neste instrumento processual, discutir sobre suposta violação aos enunciados das Súmulas 718 e 719 desta Corte.
    De outra parte, o reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que a decisão judicial ora atacada contraria a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Por fim, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 
    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator